Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEMANDA COMPLEXA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. PRAZO DILATÓRIO CONDICIONADO A PRÉVIO REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao magistrado analisar a petição inicial e verificar os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que viabilize a devida marcha processual para exame do mérito, devendo, caso constatada alguma irregularidade, ser concedido prazo à parte para que proceda à respectiva emenda.
2. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito se a parte, instada a regularizar a petição inicial, não se manifesta no prazo deferido, nem apresenta os fundamentos pelos quais as determinações elencadas pelo Juízo de origem seriam ou não pertinentes para a admissibilidade da demanda (art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, do CPC).
3. Recurso conhecido e desprovido.